Tribunal: TJPA
Processo: 0801150-14.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801150-14.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: FRANCINETE DA SILVA BATISTA, JULIO DE MELO MARTINS, ALEXSANDRA CARDOSO PANTOJA, ALCILENE OLIVEIRA DE ARAGAO, ANGELA MARIA BARRA OLAIO, NILDA MARIA GUEDES FARIAS, ALESSANDRA RODRIGUES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES MUNICIPAIS. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. EFETIVO EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO EM EDITAL DE CHAMAMENTO. DIREITO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de professores municipais ao recebimento do rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, em razão do efetivo exercício de funções de magistério, independentemente da habilitação no Edital de Chamamento Público nº 001/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de habilitação no edital municipal inviabiliza o direito dos servidores ao recebimento de valores do precatório do FUNDEF; (ii) verificar se há configuração de litigância de má-fé pelo Município na interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.325/2022, ao inserir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, garante o direito ao rateio aos profissionais do magistério em efetivo exercício, sem exigir cadastramento prévio em edital municipal.

A preclusão administrativa não impede a análise judicial do direito material, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O direito dos Agravados encontra respaldo também na Lei Municipal nº 371/2021, art. 4º, §2º, alínea "b", que assegura o benefício a servidores inativos que tenham exercido atividades de magistério no período de 1998 a 2006.

A tese de inexistência de verbas disponíveis não se sustenta, pois a destinação dos recursos extraordinários do FUNDEF é vinculada e não pode ser objeto de renúncia pelo ente público.

A condenação por litigância de má-fé exige constatação de dolo processual, o que não se verifica na conduta do Município, que apenas exerceu o direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF depende do efetivo exercício de funções de magistério no período legalmente previsto, não sendo exigível a habilitação em edital municipal.

A preclusão administrativa não limita a apreciação judicial de direito subjetivo dos servidores.

A mera interposição de recurso não configura litigância de má-fé, ausente a comprovação de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80 e 85, §11; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A (incluído pela Lei nº 14.325/2022); Lei Municipal nº 371/2021, art. 4º, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024.

TURMA VIRTUAL

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 22/09/2025 a 29/09/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização substitutiva de precatório do FUNDEF em favor de FRANCINETE DA SILVA BATISTA E OUTROS (professores).

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito dos Agravados ao recebimento dos valores referentes ao rateio dos precatórios do FUNDEF, em razão do efetivo exercício de funções de magistério no âmbito da rede municipal de ensino, ainda que não tivessem se habilitado no processo administrativo instituído pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2021.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer ID nº 26764885.

O Município de Cametá, ora Agravante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, a preclusão administrativa do direito dos Agravados por não terem se habilitado no edital, a legalidade dos atos administrativos de rateio baseados nas Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022 e a inexistência de verbas disponíveis. Argumenta, ainda, que o ônus da prova de seu direito cabia aos Agravados, que não o fizeram adequadamente.

Por sua vez, os Agravados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da decisão monocrática. Alegam que comprovaram o efetivo exercício do magistério no período abrangido pelo FUNDEF, enquadrando-se no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022. Argumentam, que o Agravo Interno é protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente Agravo Interno é tempestivo, conforme alegado pelo Agravante, e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

“Nos termos da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, resta demonstrado que o autor se enquadra na previsão legal, fazendo jus ao rateio dos valores do Precatório do FUNDEF.

(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).”

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise do direito dos Agravados ao recebimento do rateio dos valores do Precatório do FUNDEF, mesmo sem a habilitação prévia em edital de chamamento público municipal, e na legalidade da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência.

A Lei nº 14.325/2022, que introduziu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, é clara ao estabelecer o direito ao rateio para os profissionais do magistério da educação básica que estavam em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do FUNDEF. A referida Lei Federal não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio em edital municipal para a obtenção do benefício. A preclusão administrativa, portanto, não interfere na esfera judicial, que possui sistemática própria para a discussão material do direito.

Vejamos:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º
Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo
:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário
, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário
, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

Por sua vez, o art. 2º da Lei, definiu que os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência para definir, por legislação específica, os percentuais e critérios para o rateio entre os profissionais beneficiados.

“Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.”.

A sentença, na origem, julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que os autores se enquadram na regra de regência do direito discutido e comprovaram documentalmente seus vínculos funcionais com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá nos respectivos períodos, conforme confirmado na decisão monocrática, nos seguintes períodos:

“No caso concreto, os apelados comprovaram documentalmente seus vínculos funcionais com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá, nos respectivos períodos para cada um: Alcilene Olveira Aragão: 01/03 a 31/12/2005 (id 62141274, p. 5); Alessandra Rodrigues Quaresma: 01/03/2001 a 31/01/2002 (id 62141275, p. 6); Alexandra Cardoso Pantoja: 01/02 a 30/11/2004 (id 62141277, p. 6); Angela Maria Barra Olaio: 01/04 a 31/12/2005 (id 62141279, p. 6); Francinete Batista de Souza: 01/04 a 31/12/2005 (id 62141280, p. 7); Julio de Melo Martins: 01/03 a 31/12/2003 (id 62141283, p. 6); Nilda Maria Guedes Farias: 01/03/2001 a 31/01/2002 (id 62141284, p. 6)”

A tese do Município de que os valores já foram distribuídos, mediante anterior processo administrativo, em que as partes não se cadastraram (o que tornaria preclusa a discussão administrativa), não pode obstar o direito de um profissional da educação ao recebimento da verba que lhe é devida, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito do ente municipal, tampouco limitar o acesso jurisdicional, sob pena de ofensa insuperável ao princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF/88.

Nesse sentido, não subsiste a alegação do ente municipal de inexistência de recursos disponíveis para o pagamento do benefício oriundo do precatório do FUNDEF, sob o fundamento de que o rateio teria ocorrido em parcela única.

Com efeito, os valores percebidos pelo Município de Cametá, a título de precatório, decorrem de condenação judicial que visou reparar a insuficiência nos repasses da União ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, o que lhes confere natureza vinculada. Tais recursos devem, obrigatoriamente, ser destinados à área da educação, nos moldes fixados pela legislação de regência, em especial a Lei Federal nº 9.424/1996.

Nesse contexto, a alegação de que os valores foram integralmente rateados não pode ser admitida como óbice ao reconhecimento do direito subjetivo de profissional da educação que preencha os requisitos legais, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, que regem a atuação da Administração Pública.

Ademais, conforme destacado na decisão monocrática, a Lei Federal nº 14.325/2022, que regulamenta a destinação dos recursos dos precatórios do Fundef, não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio para a obtenção do benefício.

Ademais, a Lei Municipal nº 371/2021, em seu art. 4º, §2º, “b”, também ampara o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, o que reforça o direito dos Agravados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A , § 1º , I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante de todo o exposto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo. Os argumentos apresentados pelo Agravante no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os Agravados pleiteiam a condenação do Município Agravante por litigância de má-fé, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao argumento de que o presente recurso possui caráter meramente protelatório. Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de um dos elementos previstos no rol do art. 80 do Código de Processo Civil, além da verificação do dolo processual da parte, ou seja, da intenção maliciosa de prejudicar o andamento do feito ou a parte contrária. A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada nos autos.

No caso em tela, o Município de Cametá, ao interpor o presente Agravo Interno, exerce o seu natural direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, buscando a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável. A mera interposição de recurso, sem a demonstração de animus de dano processual, não é causa para condenação a declaração de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, voto pela majoração do percentual de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos advogados dos Agravados.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2025